Tribunal: TJMT
Processo: 1013663-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013663-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - ME - CNPJ: 12.596.072/0001-22 (AGRAVANTE), DAVID ROCHA ALVES - CPF: 720.118.661-20 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAC WILLIAN LENZI CORREA - CPF: 010.848.921-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.417/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISA GLORIA CASSIMIRO - CPF: 036.655.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.171-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Prazo Decadencial. Ciência Inequívoca da Constrição. Intempestividade. Extinção do Feito.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro, opostos após reintegração de posse em imóveis objeto de arrendamento. A Agravante insurgiu-se, alegando decadência do direito de ação, diante da ciência pessoal do ato constritivo em 22/04/2024 e protocolo da ação apenas em 02/05/2024.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Terceiro foram opostos dentro do prazo legal previsto no art. 675 do CPC, a partir da ciência inequívoca do ato de constrição judicial.

III.
Razões de Decidir

3. O prazo decadencial de cinco dias úteis para oposição de Embargos de Terceiro tem início na data da ciência inequívoca da constrição judicial, nos termos do art. 675 do CPC.

4. A certidão do Oficial de Justiça, acompanhada de recibo assinado, comprova que o Agravado foi pessoalmente notificado da medida judicial em 22/04/2024, configurando início do prazo.

5. A ciência foi direta, pessoal e específica quanto ao bem objeto da reintegração, não havendo dúvida quanto à sua eficácia para deflagrar o prazo legal.

6. A contagem dos cinco dias úteis, nos termos dos arts. 219 e 224 do CPC, findou-se em 29/04/2024, sendo intempestiva a propositura dos embargos em 02/05/2024.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo de cinco dias úteis para oposição de Embargos de Terceiro tem início com a ciência pessoal e inequívoca do ato de constrição judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 675; 219; 224.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.767.611/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 594.208/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013663-45.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Flávia Salem Gonçalves - ME.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n. 1017766-06.2024.8.11.0041 movidos por
David Rocha Alves.

O Juiz
a quo
rejeitou a preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro suscitada pela Embargada, ora Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que o Agravado foi cientificado da constrição judicial em 22/04/2024, conforme certidão de oficial de justiça constante nos autos, de modo que o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 675, II, do CPC teria se esgotado em 29/04/2024.

Aduz que os Embargos de Terceiro foram protocolados apenas em 02/05/2024, fora do prazo legal.

Rebate os fundamentos da decisão agravada, alegando que o trânsito em julgado do processo principal ocorreu em 09/04/2024, por renúncia expressa ao prazo recursal, não sendo possível aplicar a regra do art. 675, I, do CPC.

Sustenta, ainda, que a certidão de oficial de justiça atesta de forma inequívoca a ciência da parte adversa quanto à ordem de reintegração de posse, não havendo margem para interpretação diversa quanto ao termo inicial da contagem do prazo.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a intempestividade dos Embargos de Terceiro, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contrarrazões no ID. 288985861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que David Rocha Alves ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência em face de Flávia Salem Gonçalves – ME, com fundamento na posse direta dos imóveis descritos nas matrículas n. 24.960 e 24.961 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, os quais lhe foram arrendados pela empresa Mirante Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., totalizando a área de 101,9049 hectares.

Aduziu o Embargante que, em 02/01/2024, firmou contrato de arrendamento rural com a referida empresa, aditado em 10/01/2024, abrangendo ambas as matrículas. Sustentou que, desde então, vem exercendo posse mansa e pacífica sobre os imóveis, com investimentos em infraestrutura para exploração pecuária.

Relatou que foi surpreendido, em 22/04/2024, com a execução de mandado de reintegração de posse expedido nos autos da Ação Ordinária n. 1040451-46.2020.8.11.0041, promovida por Flávia Salem Gonçalves – ME, sendo o cumprimento dirigido contra ele, embora não tenha figurado como parte naquele processo.

Alegou que a ordem judicial violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tratando-se de verdadeiro esbulho possessório, uma vez que jamais foi intimado nos autos principais e que a Embargada, ciente da sua posse, deveria ter manejado ação própria.

Sustentou a regularidade do contrato de arrendamento e a inexistência de má-fé, destacando que a Embargada não detinha a posse e que jamais promoveu averbação premonitória da decisão de 2020 sobre as matrículas corretas. Apontou, ainda, que a área não é abrangida por Área de Proteção Ambiental (APA), como alegado pela Embargada.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para ser reintegrado ou mantido na posse, bem como o reconhecimento da ilegitimidade da constrição judicial imposta.

Os Embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo (ID. 156357410 dos autos principais).

Na Contestação, a Embargada, ora Agravante, sustentou que os Embargos de Terceiro seriam intempestivos, eis que foram protocolados apenas em 02/05/2024, embora o Embargante tenha sido devidamente cientificado do cumprimento do mandado de reintegração de posse em 22/04/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça constante nos autos principais.

Arguiu, ainda, a ilegitimidade passiva, por ausência de formação do litisconsórcio necessário, e a ilegitimidade ativa do Embargante, que não seria proprietário nem possuidor legítimo do imóvel, atuando como preposto de terceiro interessado.

No mérito, afirmou que o Embargante não demonstrou posse nem apresentou prova idônea, impugnando todos os documentos anexados à inicial, especialmente o contrato de arrendamento, que considerou forjado e contraditório. Destacou, por fim, que a posse do imóvel é exercida há mais de 30 anos pela Rádio Alternativa de Difusão Ltda., configurando usucapião. Requereu a extinção do processo ou, subsidiariamente, a improcedência dos embargos.

O Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
rejeitou as preliminares suscitadas pela Embargada, ora Agravante, reconheceu a tempestividade dos Embargos de Terceiro, bem como a legitimidade ativa da parte Embargante/Agravado.

Na mesma decisão, deferiu a produção de prova pericial para verificar a ocupação, investimentos realizados e eventuais danos no imóvel em questão.

Inconformada, a Agravante sustenta a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que o Agravado foi cientificado da constrição judicial em 22/04/2024, conforme certidão de oficial de justiça constante nos autos, de modo que o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 675, II, do CPC teria se esgotado em 29/04/2024.

Aduz que os Embargos de Terceiro foram protocolados apenas em 02/05/2024, fora, portanto, do prazo legal.

Pois bem.
O cerne da controvérsia recursal reside na análise da tempestividade dos Embargos de Terceiro, à luz da data da ciência da constrição judicial, da natureza jurídica da sentença que determinou a reintegração de posse.

Após análise dos autos, tem-se que assiste razão à Agravante.

É incontroverso que os Embargos de Terceiro foram protocolizados em 02/05/2024. Também é incontroverso que o Agravado, David Rocha Alves, foi formalmente notificado da ordem judicial de reintegração de posse em 22/04/2024, conforme amplamente documentado nos autos principais da Ação Ordinária n. 1040451-46.2020.8.11.0041, notadamente pela certidão do Oficial de Justiça (ID 154172103), a qual foi acompanhada de recibo assinado pelo próprio agravado (ID 154173578), onde se lê de forma expressa que lhe foram entregues cópias do mandado e da decisão, e que, após a leitura integral do conteúdo, exarou seu ciente.

A certidão do meirinho goza de presunção de veracidade e fé pública, não tendo sido infirmada por qualquer elemento de prova contrário.

Ademais, a ciência foi inequívoca, pessoal, direta e referente ao exato bem objeto da constrição judicial. Portanto, não há como sustentar que o Agravado desconhecia a natureza e os efeitos da medida judicial executada.

A partir dessa data – 22/04/2024 –, tem início a fluência do prazo decadencial de cinco dias úteis, consoante determina o art. 675 do Código de Processo Civil.

Realizada a contagem em conformidade com os arts. 219 e 224 do mesmo diploma legal, o prazo encerrou-se no dia 29/04/2024, segunda-feira. Contudo, o protocolo da ação somente ocorreu em 02/05/2024, quando, já decorrido o prazo legal, de modo que está caracterizada a decadência do direito de ação.

O argumento apresentado pelo Agravado, no sentido de que é admissível a oposição dos embargos a qualquer tempo enquanto não transitada em julgado a sentença no processo de conhecimento, não se sustenta no caso concreto.

Isso porque a reintegração de posse que ensejou a constrição sobre o bem não se originou de processo de conhecimento pendente, mas sim de sentença homologatória de acordo com renúncia recursal expressa entre as partes, datada de 09/04/2024 (ID 151867338). Houve expressa declaração de trânsito em julgado pelo juízo da 7a Vara Cível, seguida da expedição do competente mandado e posterior cumprimento por Oficial de Justiça.

O fato de o Embargante ser formalmente terceiro em relação à ação anterior não é suficiente, por si só, para afastar a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 675 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o prazo decadencial para Embargos de Terceiro, em fase de cumprimento de sentença, conta-se da efetiva ciência do ato de esbulho ou turbação judicial.

Nesse sentido, a condição de terceiro não afasta a fluência do prazo legal a partir do momento em que a constrição é materializada, sendo irrelevante a sua participação ou não na fase cognitiva anterior.

O que interessa para a contagem do prazo é o momento em que o suposto terceiro tem ciência inequívoca da violação possessória ou da constrição sobre o bem, o que, como visto, ocorreu em 22/04/2024.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO – ART. 675 DO CPC – NATUREZA DECADENCIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – PRAZO EXCEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência inequívoca da constrição judicial.

Tratando-se de prazo de natureza decadencial, sua contagem deve observar dias corridos.

No caso, incontroverso nos autos que a parte embargante tomou ciência do ato constritivo em 20/08/2023, tendo ajuizado os embargos apenas em 28/08/2023, quando já exaurido o prazo legal.

Configurada a decadência, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir os embargos de terceiro. (TJMT. RAC. N.U 1008316-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, 4 ANOS ANTES DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TERMO INICIAL - EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE – INTEMPESTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Segundo o entendimento Superior Tribunal de Justiça, “O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

No caso a autora já tinha ciência cerca de quatro anos antes da interposição dos Embargos de Terceiro, tanto que era depositária fiel do bem. (TJMT. RAC. N.U 1023652-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

De igual modo, a tese de que haveria prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, caso se reconhecesse a intempestividade, também não se sustenta, vez que a própria pessoa jurídica que arrendou o imóvel ao Agravado – e que alega ser legítima possuidora ou proprietária do bem – já ajuizou Embargos de Terceiro tempestivos.

Não há, pois, risco de perecimento de direito ou de supressão de debate jurisdicional sobre a titularidade do bem.

Reconhecer a intempestividade neste caso não configura indeferimento de acesso à jurisdição, mas aplicação técnica e proporcional da norma processual vigente.

Admitir embargos opostos após o prazo legal, sem justificativa plausível ou causa impeditiva relevante, representaria desrespeito à estabilidade dos atos judiciais e incentivaria o enfraquecimento das balizas objetivas que estruturam o processo civil moderno.

Por fim, a decisão agravada incorreu em equívoco técnico ao aplicar equivocadamente os feriados de 21 de abril (domingo) e 1o de maio (quarta-feira) para supostamente estender o prazo. Ambos os feriados ocorreram fora do quinquídio relevante: o primeiro antecede a ciência da constrição, e o segundo sucede o término do prazo. Portanto, não há qualquer interrupção válida ou justificativa processual que afaste a decadência.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
e reconheço a intempestividade dos Embargos de Terceiro opostos por David Rocha Alves, determinando, por consequência, a extinção do feito com resolução de mérito.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a Agravado ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025